Tribunal: TJSP
Processo: 0015030-85.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa. Possibilidade, in casu, de continuidade da tramitação processual para cobrança da multa. Pesquisa de ativos nos sistemas informatizados que ainda não foi realizada. Sentenciado, ademais, que ainda está em cumprimento da pena privativa de liberdade. Decisão mantida. Recurso não provido.